Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão de óbito do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO, bem como cópia dos documentos pessoais dos sucessores referidos no pedido de habilitação de ID: 71417463. Após a manifestação do exequente, intime-se o Distrito Federal acerca do pedido de habilitação dos sucessores do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR